Tribunal: TJBA
Processo: 0522208-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522208-44.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO CARLOS SILVA DE FREITAS Advogado(s): THIAGO AGOSTINHO GUIMARAES DE OLIVEIRA, YASMINE ABRAHÃO AHMAD SERPA registrado(a) civilmente como YASMINE ABRAHAO AHMAD SERPA, MARCELO ALVES DOS ANJOS APELADO: CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECONHECIMENTO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM ALUGUÉIS NÃO REQUERIDOS. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por réu em face de sentença que, em ação de rescisão de contrato verbal de comodato cumulada com pedido de reintegração de posse, julgou procedentes os pedidos autorais, determinando a reintegração da autora na posse do imóvel e condenando o réu ao pagamento de aluguéis pelo uso indevido do imóvel até a desocupação. 2. O réu sustenta que a posse exercida era de boa-fé e que detém direito de retenção até a indenização das benfeitorias realizadas, requerendo a exclusão da condenação em aluguéis por não ter sido este pedido formulado pela autora na inicial. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de julgamento ultra petita, por condenação em aluguéis sem pedido específico na exordial; e (ii) definir as consequências da nulidade parcial da sentença em relação ao recurso de apelação interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Em conformidade com o princípio da congruência, o juiz deve decidir a lide dentro dos limites do pedido formulado pela parte, conforme disposto nos arts. 141 e 492 do CPC, sendo vedado ao magistrado proferir decisão em quantidade superior ou de natureza diversa da postulada. 5. No caso, a condenação em aluguéis pelo uso indevido do imóvel caracteriza julgamento ultra petita, uma vez que a autora não formulou pedido específico nesse sentido. A jurisprudência é uníssona ao declarar a nulidade parcial da sentença nas hipóteses de julgamento além do pedido, para que a decisão se adeque aos limites objetivos da lide. 6. Reconhecida a nulidade parcial da sentença, fica prejudicado o recurso de apelação interposto, que versava especificamente sobre a condenação em aluguéis. IV. DISPOSITIVO 7. Reconhecida, de ofício, a nulidade parcial da sentença para excluir a condenação do réu ao pagamento de aluguéis à autora até a desocupação do imóvel, julgando-se, por consequência, prejudicada a apelação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0522208-44.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante JOAO CARLOS SILVA DE FREITAS e como apelada CRISTINA DA CONCEICAO SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, RECONHECER, DE OFÍCIO, A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA e JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente